Tribunal: TJMT
Processo: 1011997-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1011997-19.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ELESIO RENATO SCHAFER
RECORRIDO: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELESIO RENATO SCHAFER com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 38115478):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VALOR CERTO DA DÍVIDA – FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA QUE NÃO ALTERA A NATUREZA JURÍDICA DO TÍTULO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação de execução por quantia certa tem por objetivo expropriar bens do devedor para satisfazer o direito do credor (CPC, art. 824 e ss.) quando a obrigação assumida consistir no pagamento de valor certo, enquanto que a ação de execução para entrega de coisa incerta é o procedimento adequado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de entregar coisa incerta, ou seja, coisa indeterminada, mas determinável, ao menos pelo gênero e pela quantidade (CPC, art. 811 e ss.). 2. Tratando-se o título exequendo de instrumento de confissão de dívida, o qual é estabelecido com a intenção de obrigar o devedor a saldar determinada dívida, com valor certo definido, mostra-se adequado o manejo da ação de execução por quantia certa quando se verificar o inadimplemento da obrigação. 3. O fato de terem as partes pactuado como forma de pagamento a entrega de coisa incerta e o pagamento de valores pecuniários não altera a natureza jurídica do título de confissão de dívida; constatado o inadimplemento da obrigação assumida, é plenamente possível o manejo da ação de execução por quantia certa, sendo desnecessária a propositura de ação de execução para entrega de coisa incerta. (N.U 1011997-19.2019.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 39278464 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 44589955.
Alega violação aos artigos 806, 811 do CPC, e artigos 244 e 252 do Código Civil, uma vez que em se tratando de contrato para entrega de coisas determinadas pelo gênero e quantidade, ou dinheiro, caberia ao devedor o direito de escolha entre as prestações. Sustenta, também vulneração ao artigo 1.022, I, do CPC, uma vez que a decisão seria contraditória ao não aplicar o disposto nos artigos supramencionados, bem como os embargos de declaração não seriam protelatórios, não cabendo, portanto, a aplicação de multa; além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 45270480).
Contrarrazões sob Id. 48435474
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 806, 811 do CPC, e artigos 244 e 252 do Código Civil, a parte recorrente alega que em se tratando de contrato para entrega de coisas determinadas pelo gênero e quantidade, ou dinheiro, caberia ao devedor o direito de escolha entre as prestações.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Soma-se ainda, que há decisão do STJ, em provável harmonia com a alegação da parte, conforme a seguir destacado:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPROMISSO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. LIMINAR. ABSTENÇÃO DE ALIENAÇÃO DE UNIDADES NÃO INDIVIDUALIZADAS DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. POSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 176 DA LEI No 6.015/73 E 244 DO CC/02.
1. Agravo de instrumento interposto em 04.03.2010. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 03.04.2012.
2. Recurso especial em que se discute se é juridicamente possível impor à parte o dever de não comercializar unidades indeterminadas de um empreendimento.
3. Nada impede que o proprietário se comprometa a dar em pagamento de dívida unidades indeterminadas de empreendimento imobiliário, desde que haja condições de identificar os bens a serem entregues.
4. Nos termos do art. 244 do CC/02, nas obrigações de dar coisa incerta, salvo disposição em contrário, cabe ao devedor a escolha das coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade.
5. Na hipótese dos autos, tendo sido reconhecida a existência de dívida a ser paga pela cessão de 12 vagas de garagem e 271 m2 de salas de um determinado empreendimento imobiliário, nada impede a concessão de liminar impondo ao devedor que se abstenha de alienar as unidades indeterminadamente, ficando a cargo do devedor a individualização dos bens a serem gravados.
6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1313270/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 26/05/2014)
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV